Tribunal: STF
Processo: ARE 1272488
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento da incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice suso mencionado, tendo em vista que 
    “2. Inobstante o afirmado no r. despacho agravado, o fato é que houve impugnação de tal fundamento, verbis:
    Dessa forma, o debate trazido no apelo excepcional não objetiva, em nenhuma hipótese, alterar o quadro fático traçado soberanamente pela Corte de origem, mas, apenas, aplicar corretamente o dispositivo normativo na situação de fato suposta.
    Com efeito, a pretensão recursal está baseada na ofensa direta ao texto constitucional. (Petição de Agravo às fls. 306 do e-DOC. 1 – grifamos)
    3. Ou seja, ainda que de maneira sucinta a agravante refutou o agumento constante na Súmula 279/STF, sendo viável, portanto, o presente recurso.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Verifica-se das razões expostas no acórdão recorrido, que o acolhimento da pretensão da parte agravante exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.250.074/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/6/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 
    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde.
    3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE nº 1.189.382/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/11/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada.” (ARE nº 1.180.736/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/6/19).
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente